Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-23.2022.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000399-23.2022.8.05.0060

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA e outros (6)

Advogado(s): OSWALDO CORREIA VIANA

APELADO: IRACI OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO AJUIZADA POR CEDENTES DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NEGÓCIO JURÍDICO DE CESSÃO QUESTIONADO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE JURÍDICO SOBRE O DIREITO EM DISPUTA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 682 DO CPC. NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM A AÇÃO PRINCIPAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Oposição ajuizada em desfavor do autor de Ação de Reintegração de Posse, na qual os opoentes buscavam o reconhecimento da validade de cessão de direitos hereditários que fundamentaria a posse do réu na ação principal.

2.
Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cocos/BA julgou improcedente a oposição, sob fundamento de inadequação da via eleita, reconhecendo que os autores não pretendem a coisa para si, mas apenas defender a validade do negócio jurídico celebrado.

3.
Interposto Recurso de Apelação, os autores sustentaram que a oposição se dirige ao “direito” controvertido na ação principal e que a validade da cessão de direitos hereditários tem impacto direto na controvérsia possessória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação de oposição com fundamento em interesse jurídico sobre “o direito” em litígio, nos termos do art. 682 do CPC, ainda que não se pretenda a posse ou propriedade do bem objeto da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A oposição, prevista no art. 682 do CPC, é cabível quando o terceiro pretende para si a coisa ou o direito sobre o qual autor e réu contendem na demanda principal, bastando que a pretensão incida sobre um desses elementos, e não cumulativamente.

6. O reconhecimento da validade da cessão de direitos hereditários impacta diretamente na legitimidade da posse discutida na ação de reintegração de posse, configurando interesse jurídico legítimo sobre o “direito” em litígio.

7. A sentença desconsiderou a possibilidade de a oposição versar apenas sobre “direito”, restringindo indevidamente o alcance do art. 682 do CPC, e impediu o julgamento conjunto previsto no art. 685 do mesmo diploma legal.

8
. Verificado
error in procedend
o, impõe-se a anulação da sentença para que o feito retorne à origem e seja regularmente processado e julgado em conjunto com a ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento da Ação de Oposição e julgamento conjunto com a Ação de Reintegração de Posse.

10.
Tese de julgamento:
“É cabível a Ação de Oposição fundada na existência de interesse jurídico sobre o ‘direito’ discutido na ação principal, independentemente de pretensão à coisa litigiosa, nos termos do art. 682 do CPC. A extinção prematura da ação de oposição, sem julgamento conjunto com a demanda originária, configura error in procedendo e cerceamento do direito de ação.”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 682, 685, 686, 1.013, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 8002148-74.2018.8.05.0138, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 04/03/2023.

TJ-BA - Apelação: 0500280-87.2014.8.05.0201, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, publ. 18/06/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8000399-23.2022.8.05.0060

em que figuram como
Apelante
JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA
e OUTROS
e
apelada

IRACI OLIVEIRA RODRIGUES.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR

PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora